Tribunal: TJMT
Processo: 1039073-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1039073-39.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JÉSSICA RODRIGUES DALMASO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE PARCIAL. DIREITO AO FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança do FGTS referente ao período em que a autora exerceu a função de professora na rede pública estadual sob contratos temporários entre 2019 e 2023, ressalvado o período prescrito. A parte recorrente alega ausência de nulidade dos contratos temporários e requer a improcedência da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as renovações sucessivas dos contratos temporários da autora, celebrados entre 2019 e 2023, descaracterizam a natureza excepcional da contratação; e (ii) verificar se, em caso de nulidade parcial dos contratos, a autora tem direito ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para pleitos de natureza administrativa é de cinco anos, conforme o artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, razão pela qual se excluem as parcelas anteriores a 06/06/2019.
4. A Constituição Federal, no artigo 37, IX, permite a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, impondo ao ente público o ônus de comprovar a presença dos requisitos legais que autorizam a contratação temporária.
5. A Lei Complementar estadual no 600/2017 estabelece que os contratos temporários de professores têm duração máxima de 12 meses, sendo vedada a prorrogação. Contratos temporários com sucessivas renovações configuram desvirtuamento da excepcionalidade e acarretam a nulidade, conforme entendimento do STF no RE no 1066677 (Tema 551).
6. No caso concreto, os contratos temporários da autora foram renovados sucessivamente nos períodos de 07/2020 a 12/2023, com interrupções apenas durante as férias escolares, o que indica a continuidade do vínculo e descaracteriza a excepcionalidade da contratação.
7. Em razão da nulidade dos contratos temporários com renovações sucessivas, a autora tem direito ao depósito do FGTS referente ao período de 07/2020 a 12/2023, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990, que assegura o FGTS para contratos nulos mantidos com direito ao salário.
8. O vínculo estabelecido no período de 02/20219 a 12/2019 respeitou o prazo máximo de 12 meses previsto na Lei Complementar no 600/2017, não configurando nulidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1.A sucessiva renovação de contratos temporários na administração pública, quando desvirtuada a excepcionalidade prevista em lei, descaracteriza a contratação temporária e implica sua nulidade. 2. Em casos de nulidade de contrato temporário, é devido o FGTS referente ao período trabalhado, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei Complementar estadual no 600/2017, art. 11, II; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1066677, Tema 551; TJMT, N.U 1077780-13.2023.8.11.0001, TJMT, N.U 1005342-52.2024.8.11.0001; TJMT, N.U 1042686-67.2024.8.11.0001.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039073-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13o Salário, Contribuição sobre a folha de salários, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Juros Progressivos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA RODRIGUES DALMASO - CPF: 041.024.301-99 (RECORRIDO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), POLLYANA DIAS SALES DE ALMEIDA - CPF: 002.529.031-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025